Tribunal: TJSP
Processo: 0008925-38.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE, DIANTE DE NOVA CONDENAÇÃO, RECONVERTEU A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – ARGUMENTO DE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POSTERIOR DA PENA RESTRITIVA COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, DO CÓDIGO PENAL - DESCABIMENTO - INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE, DIANTE DE NOVA CONDENAÇÃO, RECONVERTEU A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – ARGUMENTO DE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POSTERIOR DA PENA RESTRITIVA COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, DO CÓDIGO PENAL - DESCABIMENTO - INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 181, §1o, ALÍNEA "E", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ARTIGO 44, §5o, DO CÓDIGO PENAL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1.106) – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.